Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720425-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela proposto em face de leilão de imóvel indicado no cumprimento de sentença movido por COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL contra DARI DOS SANTOS ROCHA, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerente e lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento as custas processuais. Em suas razões recursais, afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos comprovante de renda juntamente com documentos comprobatórios de despesas mensais que comprometem sua capacidade financeira. Acrescentou que possui uma empresa de prestação de serviços de hospedagem de animais domésticos de pequeno porte em sua própria residência, imóvel penhorado nos autos do processo de no 0709875-45.2018.8.07.0003. Aduz, ainda, que reside com sua esposa e seu filho de 7 (sete) meses, sendo hoje o único provedor da família, tendo em vista sua esposa ter sido dispensada do emprego em abril deste ano em razão da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19. Pleiteou, liminarmente, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. Conquanto o art. 99, §3o, do CPC estabeleça que para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado acerca da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, a presunção a que se refere o referido dispositivo legal não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: No tocante à questão afeta à concessão da assistência judiciária gratuita, importante lembrar que o tema tinha previsão no art. 4o. da Lei 1.060/1950, atualmente sendo disciplinado no art. 98 do Código Fux, que dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, tratando-se de medida suficiente para a obtenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Todavia, o dispositivo em comento traz presunção juris tantum de que o indivíduo que solicita o benefício não tem condições de pagar as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, pois faculta ao Magistrado indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme previsão contida no art. 99, § 2o. do Código Fux. (AgInt no REsp 1617159/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Cumpre destacar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições patrimoniais, profissionais e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte agravante. Na hipótese, o agravante juntou no ID 17303477 aviso prévio do empregador de sua esposa (ID 17303476) o que aponta para eventual decréscimo recente na renda do casal a qual, no entanto, não pode ser mensurada por não ter sido especificada pelo agravante bem assim pela ausência de lastro probatório. Da declaração sua declaração de IR apresentada em 2019, referente ao ano de 2018 (ID 17303493), aufere-se, como dito na origem, que o agravante possui direitos sobre imóveis que não se revelam compatíveis com o estado de miserabilidade que alega ostentar, o que tampouco se verifica da análise dos extratos bancários de ID 17303487. Com relação à empresa de atenção e cuidado com animais domésticos, inobstante alegue estar “sem faturamento”, ausente qualquer documento contábil ou anotação das atividades profissionais nesse sentido, sendo certo que apenas na conta corrente elencada nas razões recursais e colacionada no ID 17303487 no período transitaram valores que infirmam tal alegação, notadamente considerando não ser o depósito naquela conta sua única forma de faturamento. No que se refere ao boletim de ocorrência e das fotos trazidas no ID 17303494, não se verifica de tais documentos qualquer “invasão” de seu imóvel rural, bem assim que o imóvel referido na comunicação da ocorrência policial seria seu, senão de seu genitor, DARI DOS SANTOS ROCHA, o qual possui cessão de direitos sobre terra aparentemente pública ou pendente de regularização. Trouxe o agravante, ainda, comprovante de gastos com plano de saúde de seu dependente (ID 17303491), bem assim outros gastos diversos com água, luz e telefone/internet (ID 17303483, 17303485, 17303489 17303490) sem que, contudo, configurem gastos habituais de tal monta que comprometam a possibilidade de arcar com as custas processuais de maneira a prejudicar seu sustento e de seus familiares, sobretudo ante o patrimônio e as demais rendas evidenciadas nos autos. Do todo exposto, os elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas ou padrão de consumo que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, de tal modo a infirmar a presunção derivada da declaração exibida em juízo. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. Nesse contexto, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, pois, consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Dessa forma, inexiste, no caso em apreço, evidência que dê suporte à alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento e, com fulcro nas exposições realizadas. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO tanto a tutela de urgência quanto o efeito suspensivo perseguido. Comunique-se ao Juiz da causa. Nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator